Tribunal: STF
Processo: MI 685
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-13
Data de publicação: 2004-10-13

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA.
NÃO-CONHECIMENTO.
Ilegitimidade passiva. Superveniência da Emenda
Constitucional 41/2004. Alteração da competência para iniciativa de
lei sobre a fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal
Federal. Ilegitimidade passiva do presidente do Senado, do
presidente da Câmara dos Deputados e do presidente da
República.
Ilegitimidade ativa. Inexistência na Constituição
federal de norma outorgando direito ou benefício ao impetrante.
Mandado de injunção não conhecido.